Tribunal: STF
Processo: MS 37705
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão de lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu a segurança para declarar a ocorrência da prescrição, em relação ao impetrante, da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018- 4.



    Na sessão virtual de 28/6 a 06/8/2024, proferi voto pela ocorrência da prescrição, concluindo, assim, pelo desprovimento do agravo interposto. 



    Em seguida, abriu divergência o Ministro André Mendonça, no sentido de extinguir o presente mandado de segurança sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ficando prejudicados a liminar concedida, a decisão monocrática concessiva de segurança, bem como o agravo contra ela interposto.



    Pedi destaque para melhor exame do fato superveniente que acarretou a perda superveniente do objeto do presente mandamus.



    É o relatório.



    Decido.



    Vislumbra-se, na espécie, a ocorrência de fato superveniente autorizador da extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Isso porque, conforme informado nos autos pela própria parte impetrante, e isso logo após a inclusão deste processo em pauta (E-docs. 63-65), o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 629/2024-Plenário, o excluiu do rol dos responsáveis pelo suposto débito apurado nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.879/2018-4, de modo que não mais subsiste o ato apontado como coator, sendo o caso, portanto, de extinção desta impetração sem exame do mérito. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo interno DESPROVIDO.“ (MS nº 35.257-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Perda superveniente do objeto. 1. Agravo interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em face do impetrante. 2. Perda superveniente do objeto da impetração, ao curso do julgamento. Decisão do TCU (acórdão nº 875/2023) que tornou insubsistentes os atos impugnados (acórdãos nºs 1929/2019 e 992/2022), por reconhecer a prescrição. 3. Extinção do feito sem julgamento de mérito”. (MS 38757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25-08-2023).



    Ante o exposto, declaro a extinção deste mandado de segurança sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inc.VI, do CPC, ficando prejudicados a liminar concedida, a decisão monocrática concessiva de segurança, bem como o agravo contra ela interposto. 



    Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente